Tribunal: TJPA
Processo: 0805660-67.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805660-67.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: L. L. P. M., M. O. P. M., L. S. P. M., AMANDA SOARES PEREIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE SUPERADA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO ESCOLAR. EXCLUSÃO DA COBERTURA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de terapias multidisciplinares prescritas a menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA), incluindo terapias especializadas pelo método ABA, além da autorização de exames, consultas e procedimentos necessários ao tratamento, com previsão de acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde possui obrigação de custear terapias multidisciplinares, inclusive pelo método ABA, prescritas para tratamento de TEA, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS; e (ii) estabelecer se o plano de saúde pode ser compelido a custear acompanhante terapêutico ou suporte pedagógico em ambiente escolar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, com interpretação das cláusulas de forma mais favorável ao beneficiário.

A Lei nº 14.454/2022 conferiu caráter exemplificativo ao rol da ANS, prevalecendo a prescrição médica quanto ao tratamento adequado ao paciente com TEA.

As terapias multidisciplinares prescritas, inclusive aquelas desenvolvidas pelo método ABA, possuem respaldo científico e são reconhecidas como essenciais ao desenvolvimento neuropsicomotor e social de pacientes com TEA, sendo abusiva a negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão expressa no rol da ANS.

A Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS assegura cobertura obrigatória de terapias indicadas por profissional habilitado para transtornos globais do desenvolvimento, abrangendo métodos e técnicas prescritos pelo médico assistente.

A determinação genérica para autorização de “todos os exames, consultas e procedimentos necessários” apresenta excessiva amplitude, devendo a obrigação da operadora permanecer limitada às terapias qualitativa e quantitativamente previstas nos laudos médicos constantes dos autos.

O acompanhamento terapêutico ou suporte pedagógico em ambiente escolar não integra cobertura médico-hospitalar obrigatória do contrato de plano de saúde, competindo seu custeio à família ou ao Poder Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O plano de saúde deve custear terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, inclusive pelo método ABA, ainda que não previstas expressamente no rol da ANS.

A prescrição médica prevalece sobre limitações administrativas do rol da ANS quando demonstrada a necessidade terapêutica do paciente.

A cobertura contratual do plano de saúde não abrange acompanhante terapêutico ou suporte pedagógico em ambiente escolar.

A obrigação da operadora deve observar os limites qualitativos e quantitativos constantes dos laudos médicos apresentados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489; CDC, art. 51, IV; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.454/2022; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP; STJ, AgInt no REsp nº 2.023.469/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.04.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816183-80.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, j. 03.11.2025; TJAM, Apelação Cível nº 0755499-05.2021.8.04.0001, Rel. Des. Abraham Peixoto Campos Filho, j. 11.11.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais nº 0853921-67.2025.8.14.0301, ajuizada por
L. S. P. M., M. O. P. M. e L. L. P. M
., menores representados por
AMANDA SOARES PEREIRA MONTEIRO.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida agendasse consultas com psicólogo ao menor LUCAS SANTIAGO PEREIRA MONTEIRO, bem como consultas de Terapia Ocupacional, Integração Sensorial, Psicopedagogia, Fonoaudiologia e Psicologia aos menores LEVI LUCAS PEREIRA MONTEIRO e MARIA OLÍVIA PEREIRA MONTEIRO, conforme laudos e requisições médicas, além de determinar que a operadora se abstivesse de atrasar o fornecimento das terapias e autorizasse todos os exames, consultas e procedimentos necessários, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com possibilidade de bloqueio de valores para garantia do cumprimento da medida.

Em suas razões recursais, a UNIMED sustentou, em síntese, que a decisão recorrida possui conteúdo excessivamente genérico e abstrato, por impor obrigação ampla de custeio de tratamentos e procedimentos sem delimitação específica, violando os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil; alegou que a redação da decisão permitiria a imposição de cobertura de tratamentos não prescritos, não previstos no rol da ANS ou sem comprovação de eficácia; afirmou inexistir correlação adequada entre o comando judicial e as peculiaridades do caso concreto; defendeu a necessidade de observância das limitações contratuais e do rol da ANS; e requereu a concessão de efeito suspensivo, bem como o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, afastando sua generalidade e abstração.

Por meio da decisão interlocutória de id 34574382, foi parcialmente deferido o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, para mantê-la até o julgamento definitivo do recurso, excluindo, contudo, a obrigação de custeio de acompanhamento/suporte pedagógico em sala de aula e limitando as terapias e tratamentos às recomendações médicas qualitativas e quantitativas constantes dos ids 145040136, 145040137 e 145042288 dos autos originários, determinando-se, ainda, a comunicação ao juízo de origem, a intimação da parte agravada e a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça, por meio do parecer de id 36269437, opinou pelo parcial provimento do recurso, entendendo correta a decisão monocrática que deferiu parcialmente o efeito suspensivo, para excluir da decisão agravada o acompanhamento/suporte pedagógico em sala de aula e limitar as terapias às recomendações médicas constantes dos laudos acostados aos autos originários, mantendo-se, no mais, a tutela deferida em favor dos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Retornaram os autos para julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da alegada generalidade e abstração da decisão agravada que deferiu tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde o agendamento e custeio de terapias multidisciplinares prescritas aos menores diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA, incluindo consultas de Psicologia ao menor LUCAS SANTIAGO PEREIRA MONTEIRO, bem como Terapia Ocupacional, Integração Sensorial, Psicopedagogia, Fonoaudiologia e Psicologia aos menores LEVI LUCAS PEREIRA MONTEIRO e MARIA OLÍVIA PEREIRA MONTEIRO, conforme laudos médicos e requisições acostadas aos autos originários, além da controvérsia quanto à extensão da obrigação imposta à operadora de saúde.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento, considerando que a parte autora demonstrou a necessidade do tratamento e a dificuldade em realizá-lo pela rede oferecida, o que evidencia a probabilidade de seu direito. O perigo de dano, por sua vez, é inerente à própria condição dos menores, cujo desenvolvimento neuropsicomotor e social pode ser irremediavelmente comprometido pela ausência ou inadequação do tratamento contínuo e especializado.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório à parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que os menores agravados são beneficiários de plano de saúde operado pela agravante, bem assim que lhes foram prescritas terapias multidisciplinares voltadas ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista – TEA, conforme laudos médicos vinculados aos ids 145040136, 145040137 e 145042288 dos autos originários.

A operadora do plano de saúde, por sua vez, insurge-se contra a decisão agravada sob alegação de que esta possui caráter excessivamente genérico, por determinar autorização de “todos os exames, consultas e procedimentos necessários”, sem delimitação específica, o que, segundo sustenta, violaria os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 489 do Código de Processo Civil, além de ampliar indevidamente sua obrigação contratual.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Tal fato impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, mormente em contratos de adesão como os de planos de saúde, cuja finalidade precípua é a proteção à vida e à saúde do beneficiário.

A alegação de que o rol da ANS possui natureza taxativa não se sustenta mais como óbice à cobertura do tratamento pleiteado. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp nº 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, embora tenha fixado, à época, a tese da taxatividade mitigada, estabeleceu exceções para a cobertura de procedimentos não listados.

Posteriormente, a questão foi definitivamente superada pela promulgação da Lei nº 14.454, de 21 de setembro de 2022, que alterou a Lei nº 9.656/98 para estabelecer que o rol de procedimentos da ANS constitui referência básica, não sendo, portanto, exaustivo. A nova legislação veio a confirmar o entendimento de que a prescrição médica é soberana na determinação do tratamento mais adequado ao paciente.

No presente caso, as terapias prescritas —
Psicologia, Terapia Ocupacional, Integração Sensorial, Psicopedagogia e Fonoaudiologia
— encontram-se amparadas por vasta literatura médica e científica como essenciais ao adequado desenvolvimento de pacientes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista. Ressalto ainda que, com exceção do acompanhamento pedagógico em sala de aula,
as terapias citadas são ministradas em ambiente clínico e por profissional da área da saúde
.

Assim, a recusa ou limitação indevida em seu fornecimento, sob o pretexto de ausência de previsão expressa no rol da ANS, configura prática abusiva, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e restringir direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, IV, do CDC).

Ademais, a própria ANS, por meio da Resolução Normativa nº 539/2022, ampliou as regras de cobertura para usuários com transtornos globais do desenvolvimento, estabelecendo a obrigatoriedade de cobertura de terapias indicadas por profissional habilitado.

Nesse sentido, a decisão agravada alinhou-se à mais recente jurisprudência do STJ, que reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias multidisciplinares para o tratamento de TEA, sendo abusiva a recusa de cobertura de terapias especializadas prescritas para o tratamento do transtorno.

A propósito (grifei):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO. VALOR RAZOÁVEL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 2. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 3. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas, também, de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 4. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o Transtorno do Espectro Autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 5. A autarquia reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022). 6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ante o reconhecimento de que houve a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização, visto que tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do segurado, já abalado e com a saúde debilitada. 7. O caso concreto não comporta a excepcional revisão pelo Superior Tribunal de Justiça do valor da indenização, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois não se revela exorbitante para reparar o dano moral decorrente da recusa indevida de cobertura do tratamento médico. Súmula nº 7/STJ. 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2023469 SP 2022/0271656-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

Ademais, o C. STJ já firmou entendimento de que as operadoras de saúde são obrigadas a cobrir sessões de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional para o tratamento de autismo, sem limitação do número de sessões. Tal obrigatoriedade abrange as técnicas e métodos indicados pelo médico assistente, inclusive metodologias terapêuticas especializadas eventualmente recomendadas aos pacientes.

E no mesmo sentido, esta E. Turma (grifei):

DIREITO DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. LEGALIDADE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face da decisão que manteve a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, determinando a cobertura de tratamentos multidisciplinares para paciente com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA). A decisão recorrida negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento e manteve a determinação da cobertura de terapias, como fonoaudiologia, psicopedagogia e ABA, mesmo não constando expressamente no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: i. Saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamentos multidisciplinares para pacientes com TEA, mesmo que não estejam previstos no rol da ANS; ii. Saber se a decisão que antecipou os efeitos da tutela deve ser mantida, considerando os riscos de interrupção do tratamento e os direitos fundamentais do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão monocrática atacada está em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e com a legislação recente, que superou a questão da taxatividade do rol da ANS, estabelecendo que o rol é de natureza exemplificativa, permitindo a cobertura de tratamentos prescritos por médico. 4. A Lei nº 14.454/2022 e a Resolução Normativa nº 539/2022 da ANS, ao estabelecerem que as terapias recomendadas por médicos devem ser cobertas pelos planos de saúde, justificam a decisão pela obrigatoriedade do tratamento para pacientes com TEA, reconhecendo a necessidade de garantir a saúde e o desenvolvimento da criança, protegendo-a de práticas abusivas por parte das operadoras. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Mantém-se a decisão monocrática, com a consequente obrigação de cobertura dos tratamentos multidisciplinares, incluindo aqueles não previstos no rol da ANS, conforme prescrição médica. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08161838020228140000 31758099, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Todavia, assiste parcial razão à agravante quanto à alegação de excessiva amplitude do comando judicial.

Com efeito, a expressão constante da decisão agravada determinando autorização de “todos os exames, consultas e procedimentos necessários” realmente comporta interpretação demasiadamente ampla e abstrata, podendo gerar insegurança jurídica quanto aos limites objetivos da obrigação imposta.

Nesse ponto, confirmo a decisão de
ID 34574382
que apreciou o pedido de efeito suspensivo ao agravo, na qual delimitou-se que as terapias e tratamentos deverão observar estritamente as recomendações médicas — qualitativas e quantitativas — constantes dos ids 145040136, 145040137 e 145042288 dos autos originários,
excluindo-se a obrigação referente ao acompanhamento/suporte pedagógico em sala de aula
, por inexistir previsão legal que imponha às operadoras de planos de saúde o custeio de atividades pedagógicas desenvolvidas no ambiente escolar, matéria afeta precipuamente ao âmbito educacional.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhecem a obrigatoriedade da disponibilização de profissional de apoio individualizado para estudantes com TEA, não cabendo ao Poder Público opor discricionariedade administrativa ou alegação genérica de ausência de dotação orçamentária
[1]
, mas isso não implica impor ao
plano de saúde
toda e qualquer providência sugerida pelo médico assistente, independentemente de seu enquadramento jurídico-assistencial.

Ou seja. A questão aqui, não é a necessidade de mediação/facilitação/acompanhamento da criança no ambiente escolar (situação indiscutível), mas, a imposição desse custeio específico à operadora de saúde, não previsto entre as partes e envolvendo a escola, que não é parte no processo, com potencial risco de se promover desequilíbrio contratual.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes (grifei):

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ROL DA ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. MEDIAÇÃO ESCOLAR DIÁRIA AFASTADA. REEMBOLSO DEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMA EM PARTE. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARQUET.
I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por João André da Costa Santos e Samel Plano de Saúde LTDA. contra sentença que determinou a obrigação de custeio pelo plano de saúde de terapias para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) de menor, conforme prescrição médica. A sentença também condenou a ré ao pagamento de danos materiais e indeferiu pedido de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento do menor, abrangendo terapias prescritas por equipe multidisciplinar, inclusive aquelas não listadas no rol da ANS, tal como fisioterapia com técnica Therasuit; (ii) estabelecer a possibilidade de inclusão de cobertura para mediador escolar diário; e (iii) determinar a existência de dano moral indenizável em razão da negativa de cobertura inicial pelo plano de saúde. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se aos contratos de plano de saúde, impondo o dever de garantir ao consumidor o acesso ao tratamento necessário, conforme orientação médica, sendo abusiva a limitação de cobertura baseada exclusivamente no rol da ANS, que possui natureza exemplificativa; 4. A Resolução Normativa n .º 539/2022 da ANS determina que os planos de saúde devem cobrir tratamentos multidisciplinares para TEA, incluindo terapias prescritas por fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, tal como a fisioterapia com técnica Therasuit, sem limitação de sessões; 5. O STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura para tratamentos indicados para Transtorno de Espectro Autista, considerando que a restrição viola direitos fundamentais de saúde e dignidade; 6. A mediação escolar diária não integra os tratamentos de natureza médico-hospitalar abrangidos pelo contrato de plano de saúde, sendo, portanto, legítima a exclusão dessa cobertura; 7. No que tange à condenação do plano de saúde para compensação dos danos morais em decorrência de negativa de cobertura inicial, a jurisprudência é uníssona quanto ao entendimento de que a recusa injustificada de tratamento essencial para o desenvolvimento do menor gera sofrimento emocional e angústia à família; 8. Fixa-se o quantum indenizatório a título de danos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso de Samel Plano de Saúde LTDA. parcialmente provido para afastar a cobertura do mediador escolar diário; 10. Recurso de João André da Costa Santos provido para condenar o plano de saúde ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e determinar a cobertura com base em laudos médicos atualizados; 11. Recurso adesivo de Samel Plano de Saúde LTDA. desprovido. Tese de julgamento: 12. O plano de saúde deve custear o tratamento multidisciplinar indicado para TEA, independentemente da inclusão das terapias no rol da ANS, desde que prescritas por profissional habilitado; 13. A cobertura contratual do plano de saúde não abrange a mediação escolar, por não se tratar de serviço de natureza médico-hospitalar; 14. A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial para TEA configura dano moral, passível de compensação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, 18, § 6º, III, e 51, IV e § 1º; Lei n.º 9.656/1998, art. 12, VI; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 996. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n.º 2.023 .983/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06 .03.2023; STJ, EREsp n.º 1.889 .704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08 .06.2022; TJAM, Apelação Cível n.º 0702626-28.2021 .8.04.0001, Rel. Desa. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 14.02.2023. (TJ-AM - Apelação Cível: 07554990520218040001 Manaus, Relator.: Abraham Peixoto Campos Filho, Data de Julgamento: 11/11/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2024)

Cito ainda, trecho do
Parecer Ministerial
colhido neste feito (ID 36269437):

“(...) Por tudo isto, vejo que a combatida decisão de primeiro grau merece parcial reforma, a fim de que seja assegurado aos agravados-autores o fornecimento pela requerida-agravante do tratamento completo indicado nos laudos médicos (ID’s 145040136, 145040137 e 145042288 dos autos originários), ou seja, seguindo-se as qualidades das terapias ali constantes, bem como quanto as quantidades adequadas a cada autor, com exclusão do acompanhamento/suporte pedagógico em sala de aula, por não ser de obrigação do plano de saúde requerido-agravante, tudo conforme entendimento consolidado em nossa Corte Cidadã (...)”.

Nesse contexto, tem-se pela impossibilidade de obrigar à operadora de saúde a autorizar/fornecer/custear mediador escolar (assistente/acompanhante terapêutico) em casa e/ou na escola, devendo tal assistência ser custeada pela família ou pelo Estado, justificando assim, a conclusão firmada na decisão de
ID 34574382.

Assim, permanecem hígidos os fundamentos lançados na decisão agravada, balizada, contudo, nesta instância, para que a obrigação da agravante se restrinja às terapias e tratamentos qualitativa e quantitativamente prescritos nos ids 145040136, 145040137 e 145042288 dos autos originários, bem como para excluir da tutela deferida, a obrigação de custeio de acompanhamento/suporte pedagógico em sala de aula pela operadora de saúde.

Recurso parcialmente provido.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para delimitar que a obrigação da agravante se restrinja ao fornecimento das terapias e tratamentos qualitativa e quantitativamente prescritos nos ids 145040136, 145040137 e 145042288 dos autos originários, bem como para excluir a obrigação de custeio de acompanhamento/suporte pedagógico aos menores em sala de aula, mantendo-se, no mais, a decisão agravada, tudo conforme a fundamentação.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

[1]

Nesse sentido: (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08151621420248140028 28722902, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Belém, 15/06/2026